Tribunal: TJSP
Processo: 2030539-12.2023.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Imissão
Órgão julgador: Maria Salete Corrêa Dias
Órgão colegiado: 2a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2023-02-24
Data de publicação: 2023-02-24

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. Ação Reivindicatória c/c Perdas e Danos com Pedido de Tutela Antecipada. Decisão recorrida que arbitrou, provisoriamente, o quantum devido a título de honorários periciais. Questão que não se encontra em quaisquer das hipóteses previstas no artigo 1.015 do CPC. Inadmissibilidade. RECURSO NÃO CONHECIDO.